Tribunal: TJSP
Processo: 7001690-19.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Agravo de Execução
Penal no 7001690-19.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado CRISTIANO LOPES PINHEIRO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U." de
conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7001690-19.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 2
Voto no 52.789
Agravo
em
Execução
no
7001690-19.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
(Vara das Execuções Criminais proc. 598.904)
Juíza: Dra. Renata Biagioni Belam
Agravante: Ministério Público
Dra. Cristiane
Patrícia Cabrini
Agravado: Cristiano Lopes Pinheiro
EMENTA: Agravo em execução. Falta grave. Prática de
ato infracional que gera novo cálculo de pena. Falta
grave que configura marco inicial para contagem de
tempo de benefícios, exceto indulto e comutação de
penas (Súm. no 535 do C. STJ). Precedentes fortes na
jurisprudência.
Agravo
ministerial
parcialmente
provido.
Visto.
Agravo tirado de decisório respeitável nos autos de
execução de penas do sentenciado Cristiano Lopes Pinheiro, que
determinou a anotação de falta grave, impôs a regressão ao regime
fechado, declarou a perda de 1/6 do tempo remido e determinou a
interrupção do lapso temporal para aquisição de benefícios, salvo
para livramento condicional, indulto e comutação (f. 45).
Vem
o
inconformismo
ministerial
(f.
48/57),
buscando a reforma parcial do decisório, com a consequente
interrupção do lapso temporal para a aquisição de todos os
benefícios.
Contraminuta anotada (f. 66/68), mantida ao
depois a respeitável decisão atacada (f. 69).
Autos distribuídos (f. 72) foram imediatamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7001690-19.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 3
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 73/77), chegando o feito ao Gabinete do
Relator, finalmente, aos 2.dez.2019 (f. 78).
É o relatório.
Razão
parcial
assiste
ao
Ministério
Público
recorrente, data venia do posicionamento adotado pelo d. Juízo da
origem.
Veja-se.
O
sentenciado
foi
responsabilizado
pelo
cometimento de falta disciplinar de natureza grave e, dentre
outras consequências, teve interrompido o lapso temporal para a
aquisição de benefícios, salvo para livramento condicional, indulto
e comutação (f. 207).
Irresignado, recorre o Parquet, buscando a reforma
parcial do decisório, com vistas à interrupção do lapso temporal,
inclusive, para a aquisição dos referidos benefícios.
Pois bem.
Com
razão,
em parte,
o
Ministério
Público
recorrente, data venia, uma vez mais, da conclusão adotada pela
origem.
Afinal e como bem se sabe, a matéria é, nos tempos
atuais, bastante debatida, mas prevalece o entendimento, incluso
a partir de manifestações do E. Supremo Tribunal Federal, de que
a prática de falta disciplinar interrompe o período aquisitivo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7001690-19.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 4
obtenção de benefícios executórios.
O argumento daquela Colenda Máxima Corte é o
tratamento isonômico que se deve manter entre os condenados ao
cumprimento de pena em regime fechado, em relação aos
condenados em outros regimes que, se praticarem faltas
disciplinares, deverão regredir, tendo, consequentemente, que
cumprir o lapso aquisitivo novamente.
Com efeito.
“EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE
BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a
ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a
ensejar a concessão da ordem.
2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal
Federal no sentido de que, em caso de falta grave, deve ser
reiniciada a contagem do prazo de 1/6, exigido para a obtenção
do benefício da progressão de regime de cumprimento da pena.
3. Habeas corpus denegado.” (Habeas Corpus no 100787.
Min. Cármen Lúcia. STF).
Especificamente no que diz ao livramento condicional, o efeito interruptivo da falta
grave encontra
fundamento na orientação de precedentes do E. Supremo Tribunal
Federal (HC no 100.062, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j.
20.abr.2010).
Daí porque, a despeito do teor da Súmula no 441 do
C. Superior Tribunal de Justiça, ele deve ser determinado.
E, data venia do entendimento esposado pelo d.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7001690-19.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 5
Juízo executório, não poderia ser outra a solução, até sob pena de
se obter resultado incoerente com a interrupção do lapso para fins
de progressão de regime, possibilitando que o condenado que não
tenha cumprido o período necessário para progredir isto é, para
o menos
já tenha, entretanto e para o mais, preenchido o
requisito objetivo do livramento condicional.
Assim e desde que não extinta a pena, na hipótese
de cometimento de falta grave, como aqui, imprescindível o
reinício da contagem do prazo para fins de livramento
condicional, também.
Neste aspecto, merece reforma a r. decisão atacada.
Por outro lado, e nos exatos moldes do
entendimento recentemente sumulado pela Súmula no 535 do C.
Superior Tribunal de Justiça, o mesmo efeito interruptivo não se
estende ao indulto e à comutação de penas, benefícios cujos
requisitos são os previstos, com exclusividade, em Decreto
Presidencial:
Súmula 535: “A prática de falta grave não interrompe o
prazo para fim de comutação de pena ou indulto.”
Neste sentido tem decidido de forma reiterada esta
C. Câmara Criminal:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
GRAVE
Prescrição
Aplicação por analogia do artigo 109,
inciso VI, do Código Penal, por ausência de previsão legal Não
ocorrência do decurso temporal Preliminar afastada Posse
de placa de aparelho celular
Desconstituição da falta
disciplinar
Impossibilidade
Falta grave reconhecida De
rigor a interrupção do lapso temporal para a concessão de
benefícios a partir da falta, com exceção do indulto e comutação
da pena
Perda dos dias remidos é consequência legal do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7001690-19.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 6
incidente Mantido o quantum da perda em 1/3 Art. 127 e
art. 57, ambos da LEP Recurso parcialmente provido. (Agravo
de Execução Penal no 7000667-42.2013.8.26.0637, Tupã, Rel.
Des. Edison Brandão, 4a Câmara de Direito Criminal, j.
20.out.2010) (g.n.)
Enfim, consequência natural da falta grave será o
reinício da contagem do lapso temporal necessário à obtenção de
livramento condicional.
POSTO, mantido o mais decidido, dá-se parcial
provimento ao agravo ministerial, para determinar a interrupção
do lapso para a aquisição de livramento condicional em sede de
execução penal.